Tribunal: TJSP
Processo: 1500062-61.2021.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Necessidade de fixação das reprimendas basilares em seus patamares mínimos legais – Impossibilidade de valoração da quantidade, da natureza e da diversidade dos entorpecentes apreendidos em mais de uma das etapas da dosimetria da reprimenda, sob pena de incorrer-se em bis in idem, conforme entendimento recentemente firmado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Necessidade de fixação das reprimendas basilares em seus patamares mínimos legais – Impossibilidade de valoração da quantidade, da natureza e da diversidade dos entorpecentes apreendidos em mais de uma das etapas da dosimetria da reprimenda, sob pena de incorrer-se em bis in idem, conforme entendimento recentemente firmado perante as Cortes Superiores – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, diante da imensa quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como por sua natureza extremamente deletéria – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito perpetrado e com o quantum das reprimendas impostas – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, ante o montante da penas impostas – Inviabilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO SEM REFLEXO NA DOSIMETRIA DA PENA.